Tribunal: TJMT
Processo: 1022384-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022384-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022384-59.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DA CLASSE TRABALHISTA PARA QUIROGRAFÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 83, I DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO VOTADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003265-85.2018.8.11.0005

EMBARGANTE: DIRCEU OGLIARI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial,

contra acórdão proferido no RAI no
1022384-59.2020
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO IMPROCEDENTE – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DA CLASSE TRABALHISTA PARA QUIROGRAFÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 83, I DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO VOTADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por força da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial.

O art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, aplicável à falência, não possui incidência automática e imediata na recuperação judicial. Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, caso em que não há a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.”

Em síntese, aduzem omissão no acórdão recorrido que deixou de enfrentar o argumento de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem classificação de natureza trabalhista na recuperação judicial somente no caso de serviços prestados à recuperanda.

Reclamam omissão acerca de todos fatos e fundamentos que comprovam a classificação do crédito como quirografário em Recuperação Judicial, que não se enquadra em Classe I, porque não há presença de vínculo empregatício entre o sucumbente e o beneficiário.

Afirmam que há contradição, porque em sua fundamentação, ao justificar a classificação de honorários como créditos equiparados aos trabalhistas, valeu-se de jurisprudência que versa sobre a hipótese dos autos, qual seja, a prestação dos serviços a terceiro, além de não se referir a recuperação judicial.

Sustentam a presença da contradição, porque o r. acórdão distingue claramente as fases de recuperação judicial e falência para fins de aplicação do art. 83, I, da L. 11.101/05 (limitação do crédito), porém com relação à classificação, não há uma única consideração.

Defendem o desacerto da decisão, porque o crédito do Embargado decorre de honorários sucumbenciais. Não se trata sequer de honorários contratuais de advogado, esses sim com possível natureza alimentar.

Postulam sejam sanados os supostos vícios, bem assim prequestionam os artigos considerados como violados, a saber: art. 83, I, da Lei 11.101/2005, bem como aos art. 1022, II e III, 1025 e 489, § 1o, IV, V e VI, do Código de Processo Civil.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (certidão ID 77479053).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 83484979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022384-59.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargantes reclamam que o acórdão apresenta os
vícios da omissão e contradição, ao manter a decisão recorrida, no que tange a classificação do
crédito do embargado Adoniran Ribeiro de Castro, na Classe
I (trabalhista), por equiparação.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Ficou entendido e esclarecido que
“a questão acerca
da classificação dos créditos oriundos de honorários de sucumbência, por conta de sua natureza alimentar
, encontra entendimento hegemônico seja na doutrina como na jurisprudência, no sentido de se enquadrar na Classe I (verbas trabalhistas) e não na III (quirografários), como pretendem os recorrentes
.”

Ressaltou-se que a equiparação do crédito em questão aos trabalhistas, se sustenta em sua natureza alimentar, caso em que é indiferente se o valor cobrado resulte de honorários contratuais ou de sucumbência.

A leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão evidencia que as questões trazidas a debate no Agravo de Instrumento foram devidamente enfrentadas e decididas, ainda que contrariamente aos interesses dos embargantes. Todavia, o entendimento motivado, contrário à pretensão dos embargantes não macula a decisão como omissa ou contraditória.

Destaca-se do voto impugnado:

“...Bem a propósito, no que toca à equiparação às verbas trabalhistas, destaca-se o acórdão prolatado no Recurso Especial 1.649.774/SP:

“Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial.

Sem olvidar a distinção existente entre o salário — concebido como a remuneração decorrente da prestação de serviços, no âmbito da relação de emprego, definida nos arts. 2o e 3o da CLT — e os honorários advocatícios — compreendidos como a remuneração à prestação do serviço do profissional da advocacia, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, convencionados, fixados por arbitramento ou advindos da sucumbência —, sobressai inequívoca a identidade da natureza alimentar de tais verbas, destinando-se, cada qual, à subsistência de seu titular e de sua família
.(...) Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze)”
(grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, cujo acórdão manteve a decisão impugnada não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser postulada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.
(N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021